Tribunal: CARF
Processo: 16327.001122/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001122/2006-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.408 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
MORRO DOS ANJOS LLF AGROPECUARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. REITERAÇÃO INFRACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos. Da mesma forma, diante de
tal disparidade nos julgamentos, não resta instaurado o necessário dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto, que conheciam do recurso com base no segundo
paradigma. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001122/2006-74
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1.663/1.672) interposto pela
contribuinte em face do Acórdão no 1103-000.286 (fls. 1.581/1.590), complementado pelo
Acórdão no 1201-001.884 (fls. 1.619/1.625), proferido este último em sede de embargos de
declaração, acolhidos sem efeitos infringentes, na parte em que o Colegiado, por voto de
qualidade, manteve a qualificação da multa de ofício.
A ementa dessa parte do decisum recebeu a seguinte redação:

MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS
Restando provada a manifesta intenção de se ocultar a ocorrência do fato gerador dos
tributos com o objetivo de se obter vantagens indevidas em matéria tributária, mormente
quando se mantém dualidade de informações - de forma sistemática e reiterada -, ao
longo de vários períodos ao sabor da clandestinidade, impõe-se a multa majorada
consentânea com a tipicidade que se apresenta viciada.

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 1.330/1.357), que exigem
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), na sistemática do lucro presumido, referentes ao
primeiro trimestre de 2002 e primeiro a quarto trimestres de 2003, em razão da identificação de
omissão de receitas financeiras à tributação.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” de fls. 1.358/1.364):

(...)
O Objeto Social da empresa descrito no contrato social inicial e na alteração de 03 de
agosto de 2.004 é “participação em empreendimentos e em outras empresas,
intermediações de negócios, exceto na área imobiliária”.
A empresa optou nos dois anos objeto desta fiscalização pela declaração através do
Lucro Presumido Trimestral, conforme pode ser verificado nas cópias das DIPJ’s do
processo de auto de infração; intimada a apresentar os registros contábeis ela nos
encaminhou os Livros-Caixas, cujas cópias também constam do processo citado; ali só
estão registradas receitas advindas de prestação de serviços; instada por este auditor
para comprovar essa prestação, alegou que os livros fiscais referentes ao ISS e as notas
fiscais foram extraviadas e nos apresentou publicação em jornal (vide folhas 90 deste).
Confrontados os registros destes Livros-Caixas com os dados das DIRF’s que constam
em arquivos desta Receita Federal e que foram encaminhadas por fontes pagadoras de
rendimentos ao beneficiário - no caso, a STOCKLOS - constatamos um valor
significativo de rendimentos em Day-Trade e em Renda Fixa não contabilizado;
solicitamos ao contribuinte a documentação dessas operações e o esclarecimento da
falta de registros contábeis e de declarações dessas receitas que deveriam ter sido
submetidas à tributação. O contribuinte nos encaminhou as Notas de Corretagem das
diversas corretoras que operaram em nome dele, com anexos de alguns relatórios destas,
referentes às operações. Confirmadas pelo próprio contribuinte que as operações foram
realizadas e não tendo o mesmo justificado a causa do não registro destas operações na
contabilidade da empresa, houvemos por bem solicitar da alta administração desta
Receita Federal que fosse emitida duas RMF’s - Requisições de Informações da
Movimentação Financeira à CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA e à
B M & F, no que fomos atendidos.
Com os dados completos fornecidos pelas corretoras, através do próprio contribuinte, e
mais as informações fornecidas eletronicamente e através de papéis pelas duas Bolsas,
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

ficamos de posse do total da receita sonegada à tributação por parte do contribuinte.
Para apuração da base de cálculo dos quatro tributos federais sonegados, separamos as
operações em Renda Variável e Renda Fixa; no caso da Renda Variável, a subdividimos
em quatro partes, segundo suas características próprias e a forma como os dados nos
foram fornecidos: operações na BM&F, Operações de Day-Trade na Bovespa,
Operações à-Vista na Bovespa e Operações em Opções (exceto Day Trade).
A demonstração detalhada dos cálculos para apuração de cada um dos tipos de
operações estão no processo de auto de infração (ver parte I deste Termo onde estão
citadas as folhas correspondentes).
(...)
IV – DO DIREITO
Reza o artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99) que “o
lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
......................
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução de
imposto a pagar ou restituição indevida.
Citar o artigo 18 das Lei no 9.317 de 1996 e o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1.996.
V - DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
O dolo é caracterizado pela intenção dos agentes na obtenção dos resultados a
seguir:
1- Ocultação do fato gerador pela falta de escrituração das operações da aplicação
no mercado financeiro;
2- Não oferecimento à tributação do ganho líquido obtido nessas operações.
3- Falta de declaração e falta de recolhimento dos tributos devidos referentes a
elas.
O agravamento da multa de ofício é decorrente da conduta dos agentes por ser
considerada em tese, como crime contra a ordem tributária, conforme legislação e
comentários a seguir:
Os artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/64, dispõem do seguinte modo:
(...)

Após apresentação de impugnação (fls. 1.376/1.393), a DRJ proferiu Acórdão
(fls. 1.441/1.469) que julgou os lançamentos parcialmente procedentes. Em síntese, a decisão de
piso rejeitou todas as alegações de nulidade e, no mérito, identificou incorreções nos cálculos
dos tributos apurados nas planilhas constantes do TVF, principalmente de rendimento em
operações com Futuros/BMF, cancelando grande parte das exigências (o que ensejou recurso de
ofício) e mantendo a aplicação da multa qualificada.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1.480/1.506), onde basicamente
reitera as alegações de defesa.
Em seguida foi proferido o referido Acórdão no 1103-000.286 (fls. 1.581/1.590), o
qual deu provimento parcial ao recurso voluntário (para cancelas as exigências de PIS e
COFINS) e negou provimento ao recurso de ofício.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 1.619/1.625) pela contribuinte,
embargos estes admitidos (fls. 1.646/1.650) e, em seguida, acolhidos sem efeitos infringentes
pelo Colegiado a quo (cf. Acórdão 1201-001.884 – fls. 1.717/1.729).
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

Cientificada da decisão de segunda instância, a contribuinte apresentou recurso
especial (fls. 1.663/1.672) a esta Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais, suscitando
divergência jurisprudencial em relação à cobrança de multa qualificada.
Ato contínuo, despacho de fls. 1.756/1.759 deu seguimento ao manejo especial
nos seguintes termos:

(...)
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
matéria multa de ofício qualificada por prática reiterada, sendo indicados os
acórdãos paradigma a seguir:
Acórdão no 1402-001.954 (2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção do
CARF), inteiro teor anexado ao recurso e ementa a seguir reproduzida na parte em que
interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada
de forma cabal.
A simples omissão de receitas, mesmo sendo de forma reiterada, por si só, não
caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada,
prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material
bastante para sua caracterização.
Assim, para se proceder a qualificação da multa de ofício exige-se que a mesma seja
devidamente comprovada e justificada nos autos do processo. Além disso, exige-se que
o sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos
nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
Acórdão no 9101-001.537 (1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), inteiro
teor anexado ao recurso e ementa a seguir reproduzida na parte em que interessa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude. O fato de o contribuinte ter
apresentado declaração inexata, com valor inferior ao apurado pela fiscalização não é,
por si só, motivo para a qualificação da penalidade. A hipótese prevista no artigo 44,
inciso II, da Lei n° 9430/96, deve ser interpretada restritivamente, e aplicada somente
nos casos de fraude, em que tenha ficado demonstrado pela fiscalização que o
contribuinte agiu dolosamente. Para aplicar-se a multa qualificada de 150%, a
fiscalização deve instruir os autos com documentos que comprovem a acusação.
A fim de melhor demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, a Recorrente destaca
dos votos condutores dos acórdãos recorrido e paradigmas os seguintes excertos:
Acórdão recorrido
“Nos autos, verifica-se que o contribuinte de forma reiterada, no período de
agosto/2002 a dezembro/2003, omitiu da escrituração do Livro Caixa e da Declaração
de Rendimentos os valores de rendimentos financeiros de operações realizadas na
Bovespa e BMF, e deixou de recolher os valores dos tributos devidos sobre tais
rendimentos.
Tal prática reiterada não pode ser atribuída a erro, mas evidencia omissão intencional
(dolosa), e, assim, deve ser aplicada a multa qualificada nos termos da autuação.”
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

Acórdão paradigma no 1402-001.954
“(...) Ora, com a devida vênia, a prestação de informações ao fisco, em resposta a
intimação, divergente de dados levantados pela fiscalização, redução do lucro
tributável através de lançamento de despesas indevidas, bem como a omissão de
receitas, independentemente, da habitualidade ou montante utilizado, caracteriza falta
simples de omissão de receitas ou redução indevida de receitas, porém, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a interposição da multa qualificada de 150%,
prevista no § 1 ̊ do art. 44, da Lei n ̊ 9.430/96. (...)
Da análise, dos autos do processo, resta claro a conclusão de que a multa qualificada
foi aplicada em decorrência de que a autoridade fiscal entendeu que estaria
caracterizado o evidente intuito de fraude, já que a contribuinte teria se utilizado de
meios escusos (simulação e prática reiterada) para declarar menos receitas auferidas
ou reduzir o lucro tributável de forma indevida. Ou seja, entendeu a autoridade
lançadora que a contribuinte prestou informação ao fisco, de forma reiterada, em sua
declaração de imposto de renda divergente de dados levantados pela fiscalização com
intuito de reduzir seu imposto de renda. (...).”
Acórdão paradigma no 9101-001.537
“(...) A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do
evidente intuito de fraude. O fato de o contribuinte ter apresentado declaração inexata,
com valor inferior ao apurado pela fiscalização não é, por si só, motivo para
qualificação da penalidade. A hipótese prevista no artigo 44, inciso II, da Lei n ̊.
9.430/96, deve ser interpretada restritivamente, e aplicada somente nos casos de
fraude, em que tenha ficado demonstrado pela fiscalização que o contribuinte agiu
dolosamente. Para aplicar-se a multa qualificada de 150%, a fiscalização deve instruir
os autos com documentos que comprovem a acusação. (...)
Assim sendo, a mera reiteração de condutas equivocadas não pode ensejar a aplicação
de multa qualificada. Para tanto, se faz necessária a apresentação de um robusto
conjunto probatório, capaz de deixar evidente a conduta fraudulenta.”
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No recorrido, entendeu-se que a prática reiterada de omissão de receitas não pode ser
atribuída a erro, mas sim a uma omissão dolosa, que enseja a qualificação da multa de
ofício.
Por sua vez, nos paradigmas, exarou-se o entendimento de que reiteração de conduta,
por si só ou acompanhada de outras práticas que não configuram dolo ou fraude, não dá
azo à aplicação de multa qualificada.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou caracterizada a
divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso especial.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.761/1.767),
pugnando pela improcedência das razões recursais e consequente manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

Conhecimento
O recurso é tempestivo e atendeu aos demais requisitos legais, não havendo,
inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Não obstante, entendo que o segundo paradigma (Acórdão no 9101-001.537) não
é apto a caracterizar o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática
com o caso presente.
Mais precisamente, naquele caso a multa qualificada foi afastada em razão da
adoção da premissa de possibilidade de erro do contribuinte ao omitir as receitas que foram lá
tributadas de ofício. Veja-se, a propósito, a seguinte passagem desse julgado:

(...)
No caso em tela, a Fazenda não conseguiu demonstrar o dolo objetivamente na prática
do contribuinte, sendo mister aplicar a norma do artigo 112 do Código Tributário
Nacional, que dispõe que “ A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Nesse ponto, há que se considerar a possibilidade de ter ocorrido mero erro por parte do
contribuinte, uma vez que os valores tributáveis de omissão de receitas constantes do
auto de infração, que foram mantidos, para os exercícios de 2001, 2002 e 2003 são,
respectivamente, de R$ 1.712,49, R$ 5.250,46 e 60.966,55 (fl. 06 do auto de infração). .
Nestes termos, se por um lado seria cabível a multa qualificada pela utilização de prova
da reiterada omissão de receitas, entendo que no presente caso, considerando o conjunto
fático, é descabida a sua imposição uma vez que o Fisco não logrou êxito em
demonstrar o dolo da conduta do contribuinte e os fatos apontam para a possibilidade de
ocorrência de mero erro de escrituração contábil.

Aqui, diferentemente, o Colegiado a quo descartou a possibilidade de mero erro,
entendendo que a reiteração da omissão de receitas financeiras revelaria conduta dolosa. Nas
palavras do voto condutor da decisão recorrida:

Nos autos, verifica-se que o contribuinte de forma reiterada, no período de agosto/2002
a dezembro/2003, omitiu da escrituração do Livro Caixa e da Declaração de
Rendimentos os valores de rendimentos financeiros de operações realizadas na Bovespa
e BM&F, e deixou de recolher os valores dos tributos devidos sobre tais rendimentos.
Tal prática reiterada não pode ser atribuída a erro, mas evidencia omissão intencional
(dolosa), e, assim, deve ser aplicada a multa qualificada nos termos da autuação.

Diante, então, dessa dessemelhança fática, descarto o Acórdão no 9101-001.537
como paradigma.
O mesmo, porém, não se pode falar do Acórdão no 1402-001.954, o qual
considero, na mesma linha do despacho de admissibilidade de fls. 960/962, suficiente para fins
de demonstrar a necessária divergência jurisprudencial.
Com efeito, apesar da autuação daquele caso não se confundir com a deste - afinal
a exigência lá analisada decorre de glosa de despesas, exclusões de receitas e não tributação de
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

ganhos de capital, ao passo que a daqui diz respeito à omissão de receitas financeiras – já na
ementa verifica-se que prevaleceu entendimento contrário ao da decisão recorrida, in verbis: “A
simples omissão de receitas, mesmo sendo de forma reiterada, por si só, não caracteriza evidente
intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada, prevista no § 1o do artigo 44,
da Lei no. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material bastante para sua caracterização”.
E do voto condutor extrai-se que:

(...)
Da análise, dos autos do processo, resta claro a conclusão de que a multa qualificada foi
aplicada em decorrência de que a autoridade fiscal entendeu que estaria caracterizado o
evidente intuito de fraude, já que a contribuinte teria se utilizado de meios escusos
(simulação e prática reiterada) para declarar menos receitas auferidas ou reduzir o
lucro tributável de forma indevida. Ou seja, entendeu a autoridade lançadora que a
contribuinte prestou informações ao fisco, de forma reiterada, em sua declaração de
imposto de renda divergente de dados levantados pela fiscalização com intuito de
reduzir o seu imposto de renda.
Ora, o máximo que poderia ter acontecido é o fato da autoridade lançadora
desconsiderar os dados e provas apresentadas (matéria de prova) e constituir o
lançamento do crédito tributário respectivo a titulo de omissão de receitas e/ou redução
indevida do lucro tributável, o que a meu ver caracteriza irregularidade simples
penalizada pela aplicação da multa de lançamento de ofício normal de 75%, pois a
irregularidade apontada jamais seria motivo para qualificação da multa, já que ausente
conduta material bastante para a sua caracterização.
(...)
Com efeito, a qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma infração
fiscal de simples omissão de receitas ou despesa não dedutível, detectável pela
fiscalização através da confrontação e analise das declarações de imposto de renda, às
infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados necessários ao
conhecimento da fraude. A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar
uma prática identificada de simples omissão de receitas, aos fatos delituosos mais
ofensivos à ordem legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a
exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea, movimentação de
conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em nome de terceiro
(“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já falecidas, da falsificação
documental, do documento a título gracioso, da falsidade ideológica, da nota fiscal
calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes (notas frias), das notas fiscais
paralelas, do subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do superfaturamento na
importação (evasão de divisas), etc.
O fato de alguém, pessoa jurídica, não registrar as vendas, no total das notas fiscais na
escrituração, pode ser considerado, de plano, com evidente intuito de fraudar ou sonegar
o imposto de renda? Obviamente que não.
Ora, se nestas circunstâncias, ou seja, a falta de registro de alguma venda efetuada não
se pode considerar como evidente intuito de sonegar ou fraudar é evidente que no caso
em discussão é semelhante, já que a princípio, a autoridade lançadora tem o dever legal
de cobrar o imposto sobre a omissão de receitas apurada, já que o contribuinte esta
pagando imposto a menor, ou seja, reduziu indevidamente a base tributável do imposto
e não trouxe provas para ilidir a acusação ou as provas apresentadas não convencem a
autoridade lançadora. Este fato não tem o condão de descaracterizar o fato ocorrido de
que se trata de simples omissão de receitas.
Se a premissa da autoridade fiscal lançadora fosse verdadeira, ou seja, que a simples
dedução indevida de despesas; a simples omissão de receitas ou de rendimentos; a
simples declaração inexata de receitas ou rendimentos; a classificação indevida de
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

receitas / rendimentos na Declaração de Ajuste Anual; a falta de inclusão de algum
valor / bem / direito na Declaração de Bens ou Direitos, a inclusão indevida de algum
valor / bem / direito na Declaração de Bens ou Direitos, a simples glosa de despesas por
falta de comprovação ou a falta de declaração de alguma receita ou rendimento
recebido, através de crédito em conta bancária, pelo contribuinte, daria por si só,
margem para a aplicação da multa qualificada, não haveria a hipótese de aplicação da
multa de ofício normal, ou seja, deveria ser aplicada a multa qualificada em todas as
infrações tributárias, a exemplo de: passivo fictício, saldo credor de caixa, declaração
inexata, falta de contabilização de receitas, omissão de ganho de capital, depósitos
bancários não justificados, acréscimo patrimonial a descoberto, rendimento recebido e
não declarado e glosa de despesas, etc.
(...)
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, receitas, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Assim, entendo que, no caso dos autos, não se percebe, por parte da contribuinte, a
prática de ato doloso para a configuração do ilícito fiscal. A informação de que o
suplicante deixou de adicionar ao lucro do exercício para fins apuração da base de
cálculo do tributo de alguma receita em valores expressivos e de forma continuada,
para mim caracteriza motivo de lançamento de multa simples sem qualificação.
Desta forma, só posso concluir pela inaplicabilidade da multa de lançamento de ofício
qualificada, devendo ser mantida a decisão recorrida. (GRIFAMOS)
(...)

Como se percebe, o Colegiado que julgou o primeiro paradigma entendeu, ao
contrário da decisão ora recorrida, que a omissão de receitas, independentemente do seu volume
ou de sua periodicidade, é insuficiente para qualificar a multa.
Dessa forma, tudo leva a crer que, caso o presente processo fosse submetido ao
referido Colegiado, a presente decisão potencialmente seria reformada, fato este que, a meu ver,
caracteriza o dissídio jurisprudencial sobre a matéria “multa qualificada por prática reiterada”.
Conheço, portanto, do recurso especial.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator Designado

Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

Ousando divergir do bem fundamentado e robusto voto do I. Relator, registra-se
aqui a discordância pontual do seu entendimento no que tange apenas ao conhecimento,
especificamente em relação à presteza do v. Acórdão no 1402-001.954, paradigma apresentado,
para o manejo recursal.

Pois bem, analisando tal v. Aresto paradigmático não é possível se extrair com a
precisão e a certeza necessárias se o cancelamento da penalidade qualificada, referente à infração
apurada, deu-se pelo enfrentamento e afastamento da reiteração como seu motivo ou pela
absolvição da conduta do contribuinte, não enxergando os Julgadores no ilícito tributário, como
um todo, o evidente intuito de fraude.

Confira-se trechos de tal v. Acórdão no 1402-001.954 que evidenciam tal
impossibilidade:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO.
NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada
de forma cabal.
A simples omissão de receitas, mesmo sendo de forma reiterada, por si só, não
caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada,
prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material
bastante para sua caracterização.
Assim, para se proceder a qualificação da multa de ofício exige-se que a mesma seja
devidamente comprovada e justificada nos autos do processo. Além disso, exige-se que
o sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos
nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
(...)
Desta conduta concluise, que a autoridade lançadora entendeu ser perfeitamente
normal aplicar a multa de lançamento de ofício qualificada na constatação de glosas
de despesas e omissão de ganhos de capital. Ou seja, a fiscalização amparou o
lançamento sob o argumento de que nesses casos é possível inferir que a contribuinte
deliberadamente reduziu o lucro tributável, formando, nesta linha de pensamento, a
convicção de que a multa de ofício qualificada é aplicável já que estaria comprovada
nos autos a intenção dolosa e fraudulenta na conduta adotada pela contribuinte, com o
propósito específico de impedir o nascimento da obrigação tributária.
Ora, com a devida vênia, a prestação de informações ao fisco, em resposta à intimação,
divergente de dados levantados pela fiscalização, redução do lucro tributável através
de lançamento de despesas indevidas, bem como a omissão de receitas,
independentemente, da habitualidade e do montante utilizado, caracteriza falta simples
de omissão de receitas ou redução indevida de receitas, porém, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de 150%,
prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, pelas razões abaixo expostas.
Da análise, dos autos do processo, resta claro a conclusão de que a multa qualificada
foi aplicada em decorrência de que a autoridade fiscal entendeu que estaria
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

caracterizado o evidente intuito de fraude, já que a contribuinte teria se utilizado de
meios escusos (simulação e prática reiterada) para declarar menos receitas auferidas
ou reduzir o lucro tributável de forma indevida. Ou seja, entendeu a autoridade
lançadora que a contribuinte prestou informações ao fisco, de forma reiterada, em sua
declaração de imposto de renda divergente de dados levantados pela fiscalização com
intuito de reduzir o seu imposto de renda.
Ora, o máximo que poderia ter acontecido é o fato da autoridade lançadora
desconsiderar os dados e provas apresentadas (matéria de prova) e constituir o
lançamento do crédito tributário respectivo a titulo de omissão de receitas e/ou
redução indevida do lucro tributável, o que a meu ver caracteriza irregularidade
simples penalizada pela aplicação da multa de lançamento de ofício normal de 75%,
pois a irregularidade apontada jamais seria motivo para qualificação da multa, já que
ausente conduta material bastante para a sua caracterização.
Verifica-se, que os elementos de prova que serviram para subsidiar o procedimento
fiscal em curso, foram obtidos pela fiscalização através das informações fornecidas
pela própria contribuinte e, que por sua vez, não logrou, a princípio, êxito em fornecer
contra provas demonstrando a efetividade da ocorrência alegada de que estes valores
não caracterizariam as despesas indevidas apontada pela autoridade fiscal lançadora.
Ou seja, o suplicante não conseguiu provar que as despesas lançadas teriam amparo
legal, razão pela qual a autoridade fiscal, por dever de oficio, teve que desconsiderar
as alegações apresentadas e considerar os valores apurados como sendo redução
indevida do lucro tributável glosando as despesas lançadas como fonte redutora do
lucro tributável aumentando a base de cálculo tributável nos anoscalendário
questionados.
(...)
Com efeito, a qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma
infração fiscal de simples omissão de receitas ou despesa não dedutível, detectável pela
fiscalização através da confrontação e analise das declarações de imposto de renda, às
infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados necessários ao
conhecimento da fraude. A qualificação da multa, nestes casos, importaria em
equiparar uma prática identificada de simples omissão de receitas, aos fatos delituosos
mais ofensivos à ordem legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e o
deseja, a exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea,
movimentação de conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em nome
de terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já falecidas, da
falsificação documental, do documento a título gracioso, da falsidade ideológica, da
nota fiscal calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes (notas frias), das notas
fiscais paralelas, do subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do
superfaturamento na importação (evasão de divisas), etc.

Como se observa de tais trechos, em tal v. Acórdão, não houve a análise
específica da reiteração como causa, bastante, para a qualificação da multa de ofício.

O ratio decidendi para o afastamento da duplicação da pena ordinária foi muito
mais amplo, simplesmente entendendo não haver fraude na conduta de omitir receitas,
defendendo que o apenamento qualificado destina-se a situações em que a conduta do
contribuinte transparece delitos muito mais graves.

Na medida que não houve tal enfretamento direto, isolado e específico da
reiteração como motivo singular para a qualificação da multa (e a conclusão pelo sua
improcedência, prestando-se para arrimar a pretensão da Contribuinte nesse feito), o v. Acórdão
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.408 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001122/2006-74

no 1402-001.954 não se apresenta como paradigma válido para ensejar o conhecimento dessa
matéria por esta C. 1a Turma da CSRF.

Diante de todo o exposto, respeitosamente e prestando as devidas homenagens ao
I. Relator, nestes termos, diverge este Conselheiro para não conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital